Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723176-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper, para busca de bens penhoráveis. Em suas razões, o agravante discorre sobre a preocupação do legislador em dar efetividade às decisões judiciais, bem como sobre o princípio da cooperação. Afirma que a plataforma Sniper foi criada para garantir maior efetividade, tendo como maior diferencial o rastreamento de todos os bens que os executados possuem em território nacional, revelando-se importante instrumento capaz de garantir o resultado útil do processo por meio da busca efetiva de bens para a satisfação do débito exequendo. Aduz que a manutenção da decisão agravada culminará em enorme prejuízo ao agravante, sendo patente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pede a antecipação da tutela recursal para deferir a busca no Sniper, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No caso em tela, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, caso os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, o prazo prescricional restará suspenso pelo prazo de um (1) ano, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha ser julgado pelo órgão colegiado. Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a ausência desse requisito específico torna desnecessária a análise de eventual fumus boni iuris. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator